Tribunal: TJDFT
Processo: 0706195-70.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇAO DE INDÉBITO. COMPOSIÇÃO ATIVA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO COMPOSIÇÃO PASSIVA. CAESB. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONSUMO. EDIFÍCIO PROVIDO DE HIDRÔMETRO ÚNICO. PLURALIDADE DE UNIDADES CONSUMIDORAS. CONSUMO AFERIDO DE FORMA UNIFICADA. COBRANÇA MEDIANTE CRITÉRIOS ESTABELECIDOS POR NORMAS INFRALEGAIS. AFERIÇÃO SEGUNDO O NÚMERO DE UNIDADES DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA DE SERVIÇO NÃO FOMENTADO. OFENSA AO ESTATUTO PROTETIVO E AO PRINCÍPIO GERAL DE DIREITO QUE REPUGNA O LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. TESE FIRMADA EM SEDE DE RECURSOS REPETIVISO (RESP 1.166.561/RJ). ABUSIVIDADE E NULIDADE. PAGAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FÓRMULA SIMPLES. MÁ-FE DA CONCESSIONÁRIA. INEXISTÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC. EXEGESE SEGUNDO SUA GÊNESE E O PRINCÍPIO GERAL DE DIREITO QUE NÃO COMPACTUA COM O LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. SENTENÇA. RESOLUÇÃO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. EXTRAPOLAÇÃO DO PEDIDO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESOLUÇÃO EMPREENDIDA CONFORME A INTERPRETAÇÃO DA NORMATIZAÇÃO VIGORANTE. SENTENÇA FUNDAMENTADA E CONFORME OS LIMITES DA LIDE. PRELIMINAR REJEITADA. APELOS. DESPROVIDOS. VERBA HONORÁRIA ORIGINALMENTE FIXADA. PRESERVAÇÃO.
1. A sentença que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação ou por ter exorbitado as balizas que modularam o litígio estabilizado segundo o postulado pela parte autora.
2. Elucidada estritamente a causa posta em juízo com lastro nos contornos estabelecidos pela causa de pedir e pedido alinhados, derivando na constatação de que a lide fora resolvida na sua exata dimensão, guardando a sentença observância ao princípio da congruência que encontra expressão no artigo 492 do CPC, resta obstado que seja qualificada como extra ou ultra petita, à medida que somente padece desses vícios o provimento judicial que, distanciando-se das balizas impostas à lide pela causa de pedir e pelo pedido, exorbita os lindes firmados, resolvendo questões estranhas ao formulado e chegando a conclusão distinta da almejada pelos litigantes na moldura do devido processo legal.
3. Conquanto a cobrança do consumo dos serviços de água e esgoto seja regulada pelos órgãos setoriais, deve ser orientada e guardar subserviência aos parâmetros legais, daí porque, a despeito de legitimada a aferição e cobrança de serviços fomentados a imóvel no qual instalado único aparelho medidor, mas provido de mais de uma unidade consumidora, mediante consideração das unidades e segundo a fórmula fixada, não se afina com o estabelecido pelo legislador de consumo e pelo legislador civil, pois destoa a sistemática do princípio de direito obrigacional e do princípio geral de direito segundo os quais não é legítima a cobrança de serviço não fomentado por impactar locupletamento sem causa lícita.
4. Ainda que estabelecido no imóvel mais de uma unidade consumidora, sendo provido de um único aparelho medidor, a cobrança do serviço fomentado deve ser pautada pelo aferido pelo equipamento, por traduzir a apuração do serviço efetivamente fomentado, não se afigurando legítimas e legais as fórmulas estabelecidas por atos infralegais que depõem de forma diversa, pois têm como limite a lei, ensejando que, apurado que a concessionária, conquanto fiada em atos editados pelo executivo e pelo órgão setorial, emite faturas em descompasso com o fornecimento havido, considerando para tanto as unidades erigidas no mesmo imóvel, e não o consumo medido de fato, deve ser compelida a adequar a apuração ao legalmente tolerado e repetir o que cobrara indevidamente (STJ, REsp 1.166.561/RJ).
5. A repetição de indébito, ainda que no ambiente de relação de consumo, deve ser consumada de forma simples, pois originária do princípio geral de direito que repugna o locupletamento ilícito, e, somente na situação de cobrança de má-fé promovida pelo fornecedor é que se torna legitimada a repetição em dobro do indevidamente cobrado e solvido, pois nessa hipótese resta legitimada a dobra como forma de ser sancionada a conduta maliciosa, donde emerge que, realizadas cobranças de serviços públicos segundo a normatização à qual está submetida, afastando a subsistência de má-fé ou erro escusável, inviável que, modulada a forma de cobrança praticada pela concessionária de fornecimento de água tratada e esgoto, seja compelida a repetir o indébito na forma dobrada (CDC, art. 42, parágrafo único).
6. Conquanto editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação civil, o desprovimento dos recursos de ambas as partes, induzindo à apreensão de que a sucumbência recíproca originalmente estabelecida fora replicada no grau recursal, legitima que, na ponderação entre o postulado e o acolhido, sejam preservados a verba honorária e o rateio originalmente estabelecidos, sem a fixação de honorários recursais (CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, e 86).
7. Apelos conhecidos e desprovidos. Unânime.